Tribunal: TJMT
Processo: 1026877-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026877-06.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ALEX MIRANDA PARANA - CPF: 021.365.091-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 157, §2o, II E V, DO CP). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (SÚMULA 443/STJ). CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE 1/5 PARA TRÊS PATRIMÔNIOS (ENUNCIADO 35/TJMT). IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Alex Miranda Paraná (CPP, art. 621, I) contra condenação proferida na Ação Penal n. 0004827-83.2017.8.11.0064 (3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT), pelos crimes do art. 157, §2o, II e V, c/c art. 29, caput, do CP, e art. 244-B do ECA, visando ao redimensionamento da pena na terceira fase (fração das majorantes) e do aumento pelo concurso formal (art. 70 do CP), para aplicação das frações mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 2/5 aplicada na terceira fase, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, é desproporcional ou carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se o aumento de 1/5 pelo concurso formal, diante de três patrimônios atingidos, deve ser reduzido ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal se admite para corrigir decisão contrária à lei penal ou à evidência dos autos (CPP, art. 621, I), inclusive para sanar ilegalidade na dosimetria quando ausente fundamentação adequada (STJ,
AgRg
no REsp 1.587.184/SC), não se prestando a funcionar como nova apelação para reexame genérico de fatos e provas (STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP).

A sentença explicita dados concretos que justificam fração superior ao mínimo na terceira fase: pluralidade de agentes, premeditação, uso de arma de fogo e restrição desnecessária e prolongada da liberdade das vítimas (mantidas amarradas em residência), o que evidencia gravidade qualificada da conduta e autoriza exasperação acima de 1/3, conforme exigência de motivação idônea (CF, art. 93, IX; Súmula 443/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP;
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP;
AgRg
no HC 1.011.155/SP).

É legítimo valorar uma das majorantes do §2o do art. 157 do CP nas circunstâncias judiciais e aplicar a outra como causa de aumento na terceira fase, desde que haja motivação qualitativa, afastado critério meramente aritmético, em consonância com a orientação jurisprudencial e doutrinária citada.

No concurso formal, o aumento deve observar o número de delitos: para três crimes, a fração de 1/5 é adequada (STJ, HC 855.054/RJ), em harmonia com o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e com a diretriz consolidada (CP, art. 70).

Ausente flagrante ilegalidade ou desproporção na dosimetria, mantém-se a reprimenda fixada, não havendo nulidade a corrigir na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A fração de aumento na terceira fase do roubo majorado pode superar o mínimo legal quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie gravidade específica da conduta, nos termos da Súmula 443 do STJ. 2. No concurso formal, o critério de exasperação leva em conta o número de crimes, sendo adequada a fração de 1/5 quando três patrimônios são atingidos. 3. A revisão criminal não se presta a nova apelação, admitindo-se a correção da dosimetria apenas diante de ilegalidade manifesta ou motivação deficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CPP, art. 3o; CPC, art. 489, §3o (analogia); CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 29, caput, 68, parágrafo único, 70 e 157, §2o, II e V; ECA, art. 244-B; Súmula 443/STJ; Enunciado 35/TCCR-TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 966.464/SP, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.587.184/SC, Quinta Turma, j. 28/6/2016,
DJe
1/8/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP, Sexta Turma, j. 13/5/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ,
AgRg
no HC 1.011.155/SP, Quinta Turma, j. 20/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, N.U 1014680-53.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/12/2024, DJE 11/12/2024; STJ, HC 855.054/RJ, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Alex Miranda Paraná
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0004827-83.2017.8.11.0064, da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, bem como art. 244-B do ECA, à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A defesa sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena, notadamente na terceira fase, por entender desproporcional o aumento decorrente da incidência das majorantes e da regra do concurso formal. Requer o redimensionamento da reprimenda para aplicação da fração mínima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, manifestou-se pela
improcedência da revisional
, sob o fundamento de que a fração de 2/5 aplicada na terceira fase encontra-se devidamente fundamentada, em razão da gravidade concreta da conduta, e que o aumento decorrente do concurso formal (1/
5
) foi fixado em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

É o relatório.

À Douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DA REVISÃO CRIMINAL

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

C
onstata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A jurisprudência majoritária
autoriza,
em casos excepcionais
,
a utilização da Revisão
Criminal com a finalidade de
rever a dosimetria
d
a
pena:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende ser possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.
2. A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1587184 SC 2016/0070300-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2016)

O presente caso trata de revisão da dosimetria no tocante a fração aplicada em razão do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), bem como na fração da causa de aumento de pena (§ 2o, do artigo 157 do CP).

I
I
- DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa alega equívoco na aplicação da fração de 2/5 na terceira fase, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas.

Contudo, da leitura da sentença, observa-se que o juízo fundamentou concretamente a necessidade de aplicação da fração acima do mínimo legal, ressaltando que o delito foi praticado por múltiplos agentes,
de forma premeditada,
mediante uso de arma de fogo e com restrição desnecessária da liberdade das vítimas, circunstâncias que revelam maior gravidade do ilícito
,
in
verbis
:

Ainda na terceira fase, verifica-se que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e a liberdade das vítimas foi restringida, nos termos do art. 157, § 2°, II e V do Código Penal. Nesse particular, havendo duas majorantes, que no caso foram de envergadura, já que a pluralidade de agentes e a delimitação das conduta de cada um demonstrou a existência de planejamento prévio (premeditação), além disso, a privação de liberdade das vítimas ocorreu por considerável espaço de tempo, sendo elas mantidas amarradas em sua própria residência, prolongando assim o sofrimento físico e psicológico delas, logo, o acréscimo previsto na legislação de regência deve ser aplicado num patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual aumento em 2/5 (01 ano, 10 meses e 12 dias) a pena aplicada, totalizando 08 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão.

A propósito, segundo entendimento pacífico no STJ, é possível

valorar negativamente as
circunstâncias
do crime a partir de uma das majorantes previstas no §2o, do art. 157, do CP e aumentar a pena na terceira fas
e, como causa especial de aumento, com base na outra.

Assim, havendo duas majorantes, consoante jurisprudência, é

lícito ao Magistrado
uti
lizar
uma delas na primeira etapa
da

fixação
da pena valorando a
co
mo
circunstância judicial
desfavoráve
l
e a outra na terceira fase, como causa de aumento de
p
ena
.

A doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é clara ao afirmar que a exasperação entre 1/3 e 1/2 deve observar a gravidade concreta das circunstâncias
.

Incidência de mais de uma causa de aumento: há quatro posições principais nesse contexto: a) deve haver um único aumento, baseado numa das causas constatadas. Se houver mais de uma circunstância, as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais (art. 59) para estabelecer a pena-base; b) o aumento, que é variável (um terço até a metade), deve ser proporcional ao número de causas presentes. Assim, havendo uma única, cabe aumentar a pena em um terço. Se todas estiverem presentes, o juiz deve aumentar a pena da metade; c) a existência de mais de uma causa de aumento por si só não significa a elevação necessária da pena. O juiz, se assim entender, ainda que presentes várias causas de aumento, poderia aplicar o acréscimo de apenas um terço, pois o que está em jogo é a gravidade do meio empregado, e não o número de incisos do §2o que estejam configurados; d) deve haver a elevação necessária (entre um terço e metade) e suficiente para, no entendimento do julgador, punir de modo justo o crime, com as circunstâncias presentes, sem qualquer critério matemático fixo. A última posição é a correta e vem ganhando adeptos, inclusive nos Tribunais Superiores. Confira-se a Súmula 443 do ST): "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". A presença de uma só causa de aumento pode ser tão relevante e grave que justifique o aumento de metade da pena. Por outro lado, duas causas de aumento podem ser de mínima ofensividade, no caso concreto, determinando o aumento de apenas um terço. Em suma, não se deve aceitar um critério matemático para a fixação da pena. (NUCCI, Guilherme de Souza
. Código Penal Comentado. - 25.
e
d., rev.
e
atual. - Rio de
Janeiro :
Forense, 2025
).

Assim,
n
ão se trata de mero critério matemático
, mas de valoração qualitativa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação de fração acima de 1/3 exige fundamentação concreta, a exemplo da Súmula 443:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, visando a afastar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal, diante da previsão do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que permite a aplicação de apenas uma causa de aumento no concurso de majorantes.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que devidamente motivada.

4. A aplicação cumulativa das causas de aumento é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pela Súmula n. 443 do STJ.

5. No caso concreto, a participação de cinco agentes armados durante o roubo justifica a aplicação cumulativa das frações de aumento, considerando a gravidade da conduta e o risco aumentado ao bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no art. 157, §§ 2o e 2o-A, do Código Penal é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 2. A individualização da pena deve observar a gravidade concreta da conduta e o risco ao bem jurídico tutelado".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CP, art. 157, §§ 2o e 2o-A; CR/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.786.372/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC 954.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.

(
AgRg
no HC n. 1.011.155/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta corte:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL CONHECIDA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO – 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COM O TEXTO EXPRESSO DA LEI – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PURA REANÁLISE DO FATO E DAS PROVAS –– RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO E À LEI PENAL – 3. APONTADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – LEITURA INTEGRAL DA SENTENÇA – QUANTUM DE AUMENTO DE PENA FUNDADO NA ANÁLISE QUALITATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ao menos in status
assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da Lei Penal.

2. A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas e teses já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I, primeira parte, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente afrontosa ao texto expresso da Lei Penal.

2.1. O trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

3. Nos termos do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia (CPP, art. 3o) “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”, sendo impositiva a conclusão de que os pronunciamentos judiciais são textos que formam um todo orgânico, a ser analisado em sua completude, e não a partir de excertos desconectados do contexto.

3.1 Devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena, a partir da valoração do concurso de vários agentes fortemente armados, além da restrição da liberdade das vítimas por tempo demasiado, não se constata a apontada violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1014680-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

No caso em exame, a fundamentação foi idônea, apontando elementos objetivos que justificam a elevação, em consonância com a orientação jurisprudencial
, não havendo
falar em nulidade ou desproporcionalidade.

II
I
- DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No tocante ao concurso formal,
o doutrinador Guilherme Nucci leciona que:

108-B. Grau de aumento da pena: a elevação é limitada pelo mínimo de um sexto e o máximo de metade. Deve o julgador utilizar o mesmo critério do crime continuado, ou seja, o número de resultados provocados pela conduta do agente. Se houver dois resultados, o aumento é de um sexto. Quando vários resultados, aumenta-se a metade. Na jurisprudência: STJ: "2. O posicionamento pacificado desta Corte é no sentido de que '[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP (...)* (HC 136.568/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 13/10/2009). No caso dos autos, correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a majoração da pena pelo concurso formal, pois, segundo consta da sentença condenatória, foram em número de 11 (onze) as vítimas" (
AgRg
no HC 640.366-SP, 5.a T., rel. Ribeiro Dantas, 23.02.2021,
v.u
.).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. - 25. ed., rev. e atual. - Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

In
casu
, em que pese a defesa pretenda a aplicação da fração mínima, constata-se que
a sentença fixou
corretamente
o aumento em 1/
5
, em razão de o roubo ter atingido
três
patrimônios distintos, solução que se coaduna com o
Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que estabelece:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

O entendimento é igualmente corroborado pela jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBOS MAJORADOS. UMA AÇÃO. TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de WILTON COSTA GOES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O paciente foi condenado pela prática de quatro crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I, CP) em dois eventos distintos, ocorridos nos dias 22/07/2021 e 11/09/2021, em concurso formal, com a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. O Tribunal de origem, em apelação, excluiu a continuidade delitiva, aplicou o concurso material de crimes e afastou a majorante do uso de arma de fogo, fixando a pena final em 8 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados em datas distintas;

(
ii
) se é adequada a fração de aumento aplicada ao concurso formal de crimes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena pelo julgador está sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade manifesta. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais, sendo inviável a revisão em habeas corpus, salvo em situações excepcionais.

4. Em relação à continuidade delitiva, crimes praticados em intervalos superiores a 30 dias, como no caso em análise, não configuram continuidade delitiva, pois demonstram reiteração criminosa e desígnios autônomos, conforme precedentes do STJ.

5. Quanto à fração de aumento pelo concurso formal, a jurisprudência determina que o aumento proporcional deve considerar o número de delitos. No caso de três crimes, a fração de 1/5 aplicada pelo Tribunal de origem é adequada e está em consonância com a orientação do STJ.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 855.054/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Assim, a fração aplicada de 1/
5
para
três
crimes encontra respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da presente revisão criminal e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025